Tribunal: TJES
Processo: 0001259-45.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001259-45.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: JOSE LUIZ GOMES CABICEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EVIDÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), em ação de busca e apreensão de veículo. A sentença foi fundamentada na ausência de citação do requerido, considerada pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo. O banco apelante sustenta que o requerido foi devidamente citado por carta precatória, e que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, sem apreciação de pedidos pendentes para localização do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a adequação da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerido foi devidamente citado, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça, que atestou ter entregue a citação e dado ciência ao requerido sobre o conteúdo do mandado. Assim, a extinção por falta de citação revela-se inadequada.

4. A jurisprudência reconhece que a citação do réu constitui requisito essencial para a validade do processo, mas, uma vez comprovada a citação válida, não há razão para extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

5. O Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos casos em que o bem alienado fiduciariamente não é localizado ou não está na posse do devedor. Não houve oportunidade para o banco apelante exercer essa faculdade antes da sentença extintiva.

6. A manutenção da sentença extintiva prejudica o princípio da economia processual e a celeridade, ao desconsiderar as tentativas diligentes do apelante para localizar o bem e satisfazer seu crédito, inclusive mediante requerimento de medidas de restrição e consultas a sistemas de dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação válida do requerido, afasta a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e DAR-LHE PROVIMENTO para anular a r. sentença guerreada e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A

em face da r. sentença de ID nº 9209325, proferida pelo magistrado da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada por ele em desfavor de

JOSE LUIZ GOMES CABICEIRA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto para formação e o desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais juntadas por meio de ID nº 9209327, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
em Março/2022, por meio da expedição de carta precatória para a Aracruz/ES, o réu foi localizado e citado, tendo afirmado ao Oficial de Justiça que há mais de dez anos vendeu o veículo para terceiro. Com o retorno da carta precatória foi requerida a restrição de circulação via Renajud e ofícios a fim de identificarmos o endereço onde foi enviada o último CRV do veículo (2018). Não obstante todos os esforços do Apelante surpreendeu-se ao ter ciência da sentença, tendo o MM. Juízo a quo extinguido o feito sem resolução do mérito por ausência de citação
”;
II)
“
diferentemente do contido na retro decisão, conforme certidão de fls. 101 (autos físicos) O RÉU/APELADO FOI DEVIDAMENTE CITADO EM 24/03/2022 por meio do cumprimento da carta precatória distribuída sob o nº 504656-63.2021.8.08.0006 perante a 2ª vara cível da comarca de Aracruz
”);
III)
“
a presente demanda obedece a rito previsto em lei especial (Decreto-Lei 911/69), o qual prevê expressamente que a citação ocorrerá somente após a execução da liminar. Ora, se a própria norma especial reguladora determina momento específico para a realização da citação, não há como considerar desídia do Autor/Recorrente a sua não ocorrência no presente processo
”;
IV)
“
houve excesso de rigor na decisão proferida em Primeira Instância, posto que na fase em que se encontra o processo, mesmo que ainda não se mostrava oportuna à citação do financiado diante do não cumprimento do mandado esta foi devidamente efetivada, sendo certo que a manutenção da sentença, nos termos em que proferida entra em rota de colisão com os acontecimentos dos autos, demonstrando verdadeiro desprestígio aos Princípios da Celeridade e Economia Processual
”;
V)
“
Ressai da r. sentença que a extinção se deu por suposta inércia do Apelante em não promover a citação do Réu, portanto, mostra-se imprópria a motivação sentencial com fulcro na ausência de pressupostos de constituição e validade do processo. Apenas por mero debate, vez que não restou fundamentada a r. sentença, a fim de viabilizar uma defesa mais contundente, acaso o Julgador a quo entendesse pela necessidade de conversão da ação, mostra-se descabida tal convolação neste momento
”;
VI)
“
A conversão da ação tem por escopo a celeridade processual, não sendo necessária, a extinção de um feito e distribuição de outro, porém, é cediço que certos requisitos têm que ser adotados para a mencionada conversão, entre elas o esgotamento das possibilidades de localização e apreensão do veículo
”;
VII)
“
No caso de devedor contumaz, como o Apelado, as chances de localizar ativos financeiros são quase nulas, pois, por perspicácia não mantem saldo em contas bancárias, restando evidente que a única chance de receber o crédito é retomando o veículo para tentar minimizar os prejuízos
”;
VIII
)
“
não ocorreu esgotamento dos meios para localização do veículo. Deste modo, evidenciada a desídia e o desinteresse do Apelado no cumprimento de sua obrigação contratual e comprovado o total interesse no Apelante na satisfação do seu crédito, tentando reaver o bem dado em garantia, não há razão para que o feito seja extinto, porquanto ficou evidente o interesse de agir na presente demanda
”;
I
X)
“
em nenhum momento teve a intenção de abandonar o feito, vez que sempre buscou diligenciar com presteza e cautela ao longo do feito, no sentido de ter satisfeita sua pretensão jurídica".

Assim, pugnou pelo provimento do recurso, determinando-se cassação da r. sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja conferido o correto prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos de direito.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

É importante salientar que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

Destaca-se, ainda, não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que o autor, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro do requerido.

Todavia,
in casu
, embora o juiz de primeira instância tenha jugado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, face a não citação do requerido/apelado, conforme certidão de fl. 101 (autos físicos) o mesmo foi devidamente citado em 24/03/2022 por meio do cumprimento da carta precatória distribuída sob o nº 504656-63.2021.8.08.0006 perante a 2ª Vara Cível da comarca de Aracruz/ES, tendo constado expressamente na certidão do Sr. Oficial de Justiça que:

“(...) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado, e, ai sendo, em 24/03/2022 às 09:10hs, após indagar o requerido JOSE LUIZ GOMES CABICEIRA, a respeito do veículo supramencionado, declarou que, vendeu há mais ou menos 10(dez) anos e desconhece sua localização. Sendo assim,
procedi sua citação, dando-lhe conhecimento de todo o teor do mandado
, entregando-lhe cópia, com a qual ficou ciente de tudo, conforme nota de ciência exarada (...)”. (Negrito meu)

Após referida certidão, o banco apelante se manifestou por meio da petição de ID nº 9209322 / 22311368-processo de origem, requerendo:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que conforme certificou Justiça, o réu foi citado contudo não foi possível a apreensão do veículo.

Importante asseverar Exa., que o autor despendeu todos os esforços no sentido de localizar o veículo, sendo todas elas frustradas.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria a possibilidade de consulta aos bancos de dados das repartições públicas e privadas com vistas à localização de endereço ou bens daqueles que ingressarem em Juízo. Tal medida é adotada tendo em vista o sigilo das informações constantes destes cadastros, bem como a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional. (...).

Destarte, não restou ao autor alternativa para alcançar o deslinde do feito, exceto buscar a efetividade da tutela jurisdicional que se incumbiu de tal ônus.

Ante o exposto, requer seja realizada pesquisa nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD. INFOJUD e SIEL para averiguar possíveis endereços atualizados da parte Requerida, no intuito de localizar o veículo.

Por fim, requer o Banco Autor a inserção da restrição de circulação e licenciamento através do sistema RENAJUD no veículo objeto da lide. (...)”.

Tais pedidos foram reiterados pelo banco apelante por meio da petição de ID nº 9209323 / 22491111-processo de origem, não tendo sido apreciados pelo Juízo
a quo
, sobrevindo a sentença recorrida, que merece ser reformada.

Ademais, não foi oportunizado ao banco apelante a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva no termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, que dispõe expressamente que:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença guerreada e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.